Tribunal: STF
Processo: AP 2366
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de SERGIO REITZ, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Desse modo, em 13/3/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. 



    Em decisão proferida no dia 24/4/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e SERGIO REITZ, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do acusado e determinando o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo (eDoc. 26).



    Em 13/8/2024, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ituporanga/SC noticiou o cumprimento integral das condições estabelecidas no Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 45).



    Também foram juntados aos autos os documentos comprobatórios do cumprimento das cláusulas (eDoc. 45).



    Com vista dos autos, em 23/8/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “extinção da punibilidade dos delitos definidos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, do Código Penal, nos termos do art. 28-A, §13, do Código de Processo Penal” (eDoc. 48).



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme relatado, em 24/4/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e SERGIO REITZ, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ituporanga/SC, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas. 



    No tocante à prestação de serviços à comunidade (primeira condição), o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, tendo remetido relatórios de frequência do réu ao hospital Bom Jesus, cujas horas de trabalho superaram as 150h (cento e cinquenta horas), conforme eDoc. 45, fls. 112, 132, e 136, tendo prestado 24h50min (vinte e quatro horas e cinquenta minutos) no mês de maio de 2024; 39h30 (trinta e nove horas e trinta minutos) no mês de junho de 2024 e 87h30 (oitenta e sete horas e trinta minutos) no mês de julho de 2024.



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à conta judiciária (eDoc. 45, fl. 141). 



    Em relação à terceira condição, conforme certidões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (eDoc. 45, fls. 116, 120, 124 e 128), verifico que o réu participou presencialmente do curso ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, nos dias 10/6/2024, 17/6/2024, 24/6/2024 e 1/7/2024, completando a carga horária de 12h (doze horas) exigida. 



    Ressalte-se que, no que se refere às obrigações constantes da segunda cláusula (proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo) e quarta cláusula (cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador. 



    Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).” (eDoc. 26). 



    Diante do exposto, diante do cumprimento integral do acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SERGIO REITZ (CPF nº 041.262.699-32). 



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ituporanga/SC, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente